Tribunal: TJSP
Processo: 2030368-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à submissão do crédito dos embargantes ao juízo da recuperação judicial da embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas, ademais se entende que o crédito dos embargantes não é ilíquido e o fato gerador do referido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à submissão do crédito dos embargantes ao juízo da recuperação judicial da embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas, ademais se entende que o crédito dos embargantes não é ilíquido e o fato gerador do referido crédito é anterior ao deferimento da recuperação judicial – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.